Tribunal: TJSP
Processo: 1008412-10.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
* AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes no dia 01 de março de 2004, com prazo de quarenta e oito (48) meses, com sucessivas renovações. Desocupação do bem e entrega das chaves após o ajuizamento. Pedido contraposto para fixar o locativo mensal devido entre o término da relação locatícia e a efetiva desocupação do imóvel na quantia de R$

Ementa:

* AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes no dia 01 de março de 2004, com prazo de quarenta e oito (48) meses, com sucessivas renovações. Desocupação do bem e entrega das chaves após o ajuizamento. Pedido contraposto para fixar o locativo mensal devido entre o término da relação locatícia e a efetiva desocupação do imóvel na quantia de R$ 33.374,15, indicada pelo requerido locador. SENTENÇA de extinção da Ação quanto ao pedido da autora, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e de procedência do pedido contraposto. APELAÇÃO só da autora, que pede o abatimento do locativo mensal devido com eventuais quantias pagas, além da compensação dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, com o reconhecimento da sucumbência recíproca. EXAME: Pedido de compensação de valores suscitado tão somente em sede recursal, que sequer foi objeto de exame na sentença. Circunstância que impede o exame nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Eventual abatimento de quantia paga passível de consideração na fase de Cumprimento de Sentença. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas integralmente pela autora, ante a sucumbência mínima dos demandados quanto ao valor do locativo mensal cobrado, majorada a verba honorária devida pela autora ao Patrono dos demandados para doze por cento (12%) sobre o valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*